Tribunal: TJES
Processo: 5003849-90.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003849-90.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA MACHADO GARCIA LIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003849-90.2024.8.08.0021

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO(A):
ELZA MACHADO GARCIA LIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CARGO DE NATUREZA PERMANENTE (COZINHEIRO). NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos administrativos temporários celebrados entre as partes e condenar o requerido ao pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito (iniciado em 22 de abril de 2019 até 22 de dezembro de 2023). A condenação decorre do reconhecimento de sucessivas renovações contratuais para a função de cozinheiro, sem a devida realização de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade das contratações, alegando que ocorreram mediante diferentes processos seletivos e não por mera prorrogação, o que afastaria a nulidade e o direito ao FGTS, sustentando tratar-se de regime jurídico-administrativo que não contempla tal verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade das contratações temporárias firmadas entre a Recorrida e a Administração Pública Municipal e o consequente direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4
.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece o concurso público como regra para a investidura em cargo ou emprego público. O inciso IX do mesmo artigo prevê a exceção para casos de necessidade temporária de excepcional interesse público.

5.
No caso em tela, a própria tabela apresentada pelo Recorrente em suas razões recursais demonstra que a autora laborou para o Município na função de Cozinheiro (ASO), de forma sucessiva, abrangendo os anos de 2016 a 2023.

6
. Observa-se que:

Natureza da Função
: A atividade de cozinheira escolar refere-se a uma necessidade permanente e regular da rede de ensino, não se revestindo da excepcionalidade exigida pelo texto constitucional.

Sucessividade dos Contratos
: A autora manteve vínculo por aproximadamente 7 (sete) anos. As interrupções apontadas pelo Município (ex: fim de dezembro e retorno em fevereiro) coincidem com o período de recesso escolar, evidenciando que a ruptura era meramente formal para burlar a continuidade do vínculo, caracterizando fraude à exigência de concurso público.

7. O fato de a autora ter se submetido a novos processos seletivos simplificados não tem o condão de validar a contratação precária quando a necessidade da administração é perene. A renovação sucessiva descaracteriza a temporariedade e afronta o Art. 37, II, da CF/88.

8. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 191 de Repercussão Geral (RE 705.140), fixou a tese de que a contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao saldo de salário e ao FGTS.

9. Corroborando esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) editou a Súmula nº 22:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

9. Quanto à prescrição, a sentença aplicou acertadamente o prazo quinquenal (Decreto nº 20.910/32), limitando a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (a partir de 22/04/2019), ponto sobre o qual não houve insurgência específica capaz de alterar o julgado.

10. Os juros e correção monetária foram fixados em estrita observância ao Tema 810 do STF e à Emenda Constitucional nº 113/2021, devendo ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
2
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)